Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700722-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: FRANCINEIA TAVARES BEZERRA, ADRIANO MARQUES TAVARES, ANTONIO LOPES CASTELO BRANCO NETO, MARIA KELLY DIAS DE SALES, WEBSTER DOS SANTOS BARROS, NATALINA GONCALVES DA SILVA, MARIA OZANA DE SOUZA LINS, GILMAR BARBOSA DA SILVA, MARLUCE ARANTES VASCONCELOS, ALEXANDRE MOURA VASCONCELOS D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 15 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator